Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-10.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-10.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRIAN MARINHO CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DA NOVA BAHIA BRITTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, gestor do Planserv, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta contra sentença que condenara o ente público à prestação de atendimento domiciliar (home care), bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia também envolveu a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, correspondente ao valor do tratamento (R$ 309.305,88).

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, sob a alegação de inestimabilidade do proveito econômico em demandas de saúde e à invocação do Tema 1255 do STF e do REsp 2167744/MT do STJ.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que examinou adequadamente os fundamentos da controvérsia.
A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos ou argumentos não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para a resolução da lide, conforme o art. 1.022 do CPC.
O Tema 1255 do STF ainda não possui tese firmada, sendo apenas reconhecida a repercussão geral, sem efeito vinculante.
A fixação dos honorários com base no proveito econômico foi possível diante da existência de valor orçado (R$ 309.305,88), afastando a aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão na decisão que, mesmo sem citar todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 2. A mera admissão de repercussão geral não gera efeito vinculante. 3. A existência de valor orçado para o tratamento de saúde afasta a inestimabilidade do proveito econômico e justifica a fixação dos honorários com base nesse parâmetro."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1255 da Repercussão Geral (fase de admissibilidade); STJ, REsp 1244469/RS; TJ-BA, APL 0379981-36.2013.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8000038-10.2024.8.05.0230
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MIRIAN MARINHO CAMPOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA